Tribunal: TJBA
Processo: 8033210-48.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033210-48.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGUEDA MARIA ANUNCIACAO DOS SANTOS

Advogado(s): BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s):ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA. PODER GERAL DE CAUTELA. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA NÃO CABÍVEL. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. C
aso em exame

1.

O processo foi extinto sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, pela ausência de juntada de procuração com firma reconhecida, conforme exigência determinada pelo magistrado. O Autor recorreu, alegando que a extinção do feito pela ausência de procuração destoa dos princípios doutrinários e representa violação à prerrogativa do advogado.

II. Q
uestão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a exigência de procuração com firma reconhecida foi correta; (ii) análise da preliminar de impugnação à justiça gratuita; (iii) verificar a necessidade de reforma da sentença.

III. R
azões de decidir

3. Preliminar rejeitada: Mantida a gratuidade judiciária, por ausência de provas que infirmem a presunção de hipossuficiência;

4. A exigência de procuração com firma reconhecida é razoável, à luz do poder geral de cautela e do Tema 1198 do STJ, especialmente em face de indícios de irregularidades processuais.

5. Caracterizada a inequívoca preclusão temporal (art. 223, CPC), uma vez que o Autor não atendeu tempestivamente à determinação de juntada de documento com firma autenticada.

6. A sentença de extinção é adequada, pois o Autor não cumpriu a determinação judicial de sanar o vício apontado.

IV. D
ispositivo e tese

7. Recurso conhecido desprovido.

Tese de julgamento: 1. "É possível ao magistrado exigir procuração com firma reconhecida em ações com indícios de irregularidades, com base no poder geral de cautela." 2. “A ausência de cumprimento tempestivo da determinação judicial de sanar vício processual justifica a extinção do processo sem resolução de mérito.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76 e 223; art. 321, parágrafo único; art. 485, IV; art. 139, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198. TJ-SP – Agravo de Instrumento: 12268702-43.2024.8.26.0000, Relator: Des.(a) José Carlos Marcelino da Silva, Data de Julgamento: 23.09.2024, 28ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8033210-48.2024.8.05.0001, sendo Apelante a Agueda Maria Anunciação dos Santos

e Apelado o Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

conhecer e
negar provimento ao recurso.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/
Relator